Tribunal: STJ
Processo: 1011445-33.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705936 - SP
(2024/0275913-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54227971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 15f18f53-78e4-4a19-98f4-8612b711c622

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705936 - SP (2024
/0275913-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRS
SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A. contra acórdão de agravo interno assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete, à parte agravante, infirmar,
art. 932,
CPC/2015,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles.
Documento eletrônico VDA52644724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: 02bd1af7-19a3-4804-8da8-7633255aaf33

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
Na ocasião reconheceu-se que o agravante, quando da apresentação
do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificadamente um dos
fundamentos da decisão de prelibação relativo ao descabimento do recurso especial
interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
A parte embargante alega, em síntese, que houve "omissão, pois o
Agravo em Recurso Especial efetivamente enfrentou de forma direta e específica o referido
fundamento, demonstrando que a controvérsia tratada é eminentemente infraconstitucional,
por se referir à violação de precedentes vinculantes e de dispositivos do Código de
Processo Civil, do Código Tributário Nacional e de Lei Complementar Federal".
Consignou que a "tese apresentada no AREsp deixa claro que o
Estado de São Paulo, ao exigir o DIFAL/ICMS com base em lei anterior à edição da LC no
190/2022, incorreu em manifesta violação a precedentes vinculantes e, portanto, em afronta
direta a dispositivo infraconstitucional, violando o
I e III do Código de Processo
art. 927,
Civil".
Por fim, aduziu que o acórdão "também não apreciou as outras duas
violações infraconstitucionais expressamente indicadas no Agravo".
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos embargos
declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
O acórdão embargado apontou que, dentre os fundamentos da decisão
de prelibação expedida pela Corte bandeirante, o agravo interposto deixou de impugnar
especificadamente o fundamento de descabimento do recurso especial interposto contra
acórdão com fundamento eminentemente constitucional.
O questionamento promovido pela decisão de inadmissão do recurso
especial não diz respeito aos fundamentos trazidos nas razões do recurso especial, mas ao
fundamento do acórdão do Tribunal bandeirante para chegar a conclusão alcançada na
origem.
Documento eletrônico VDA52644724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: 02bd1af7-19a3-4804-8da8-7633255aaf33

Dito isso, as alegações formuladas no agravo em recurso especial, as
quais o ora embargante refere-se nos embargos de declaração, são incapazes de impugnar
direta e especificadamente o fundamento da decisão de prelibação.
Constata-se, assim, que a insurgência do embargante não diz respeito
à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe foi
desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52644724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:14
Código de Controle do Documento: 02bd1af7-19a3-4804-8da8-7633255aaf33

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.705.936 / SP
Número Registro: 2024/0275913-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114453320238260053 1011445332023826005350000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
JULIO CESAR GOULART LANES - DF029745
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
Documento eletrônico VDA54009324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: b6ac902b-657b-451f-aa38-419f2c2e71bf

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:56
Código de Controle do Documento: b6ac902b-657b-451f-aa38-419f2c2e71bf